Tribunal: CARF
Processo: 15586.001005/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001005/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.452 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EXIGÊNCIA DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001005/2008-59
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001005/2008-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, manteve o Crédito Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no
12-25.699 (fls. 71/78):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Lançamento. Validade.
O não recolhimento, nas épocas próprias, das contribuições sociais incidentes sobre os
valores das remunerações pagas aos segurados empregados, enseja lançamento fiscal.
Multa de mora.
É devida a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.
Arguição de Inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.170.225-9
(fls. 03/24), consolidado em 25/07/2008, no valor de R$ 10.870,57, acrescidos de juros e multa,
apurado no período de 01/2004 a 12/2004, referente às Contribuições Sociais destinadas a
entidades e fundos (FPAS 515 - SESC, SENAC e SEBRAE), tendo o contribuinte já recolhido as
contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 32/34):

1. A atividade do estabelecimento é de comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, conforme cartão
CNPJ;
2. A empresa não se enquadra como produtor rural, apenas adquire e colhe a
produção de produtores pessoas físicas para posterior comercialização;
3. Houve reenquadramento no FPAS 515, uma vez que o contribuinte
enquadrou-se incorretamente no código 604;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001005/2008-59

4. O Fato Gerador do lançamento foi o pagamento de remuneração a
segurados empregados do estabelecimento 39.284.401/0003-18, apurado
com base nas folhas de pagamento;
5. Na apuração do Crédito foram aplicadas as seguintes alíquotas:
a. SESC: 1,5%
b. SENAC: 1,0%
c. SEBRAE: 0,6%
6. As contribuições devidas à seguridade social não foram declaradas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP;
7. O contribuinte efetuou recolhimentos para a previdência social incidentes
na aquisição da produção de pessoas físicas.

O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/07/2008
(AR - fl. 38) e, em 26/08/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 39/51,
instruída com os documentos nas fls. 52 a 69.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-25.699, em 20/08/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
08/09/2009 (AR - fl. 80) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/10/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 81/84, onde alega que:

1. Não houve em nenhum momento a intenção de agir com dolo, ou fraudar a
Seguridade Social;
2. A multa aplicada, embora prevista em lei, claramente está em dissonância
com os preceitos constitucionais, que veda terminantemente a utilização
do tributo com efeitos confiscatórios.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001005/2008-59

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas a outras
Entidades e Fundos, referentes às competências 01/2004 a 11/2004, sobre os valores pagos pela
empresa a segurados empregados do estabelecimento 39.284.401/0003-18, tendo em vista houve
reenquadramento no FPAS 515, uma vez que a empresa enquadrou-se incorretamente no código
604.
A Recorrente questiona a exigência da multa. Assevera acerca do efeito
confiscatório, da razoabilidade e da legalidade da exigência.
Pois bem.
Com relação à aplicação da multa, verifica-se que a sua incidência foi estabelecida
nos termos determinados no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos
geradores, portanto, dentro dos preceitos legais, não cabendo os argumentos inseridos na peça
recursal para o seu afastamento.
As questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório,
inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo,
haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem
constitucional. Nesse aspecto, cabe ressaltar que referida discussão escapa à competência legal
da autoridade julgadora de instância administrativa.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razões recursais, o contribuinte alega ainda a sua boa-fé e que não houve
omissão intencional de informações.
Nesse ponto, importante registrar que a infração fiscal independe da intenção do
agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida (art.
113, § 1o e 114 do CTN), cabendo à autoridade administrativa, em face do princípio da
legalidade, a constituição do crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN).
Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente devendo ser mantida a
exigência contida no lançamento.
No entanto, a retroatividade benigna em matéria de penalidade nos lançamentos de
ofício relacionados às exigências de contribuições previdenciárias, e da multa correlata pela falta de
declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção pecuniária mais favorável ao
autuado, será implementada a partir de cálculo efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, no momento do pagamento ou do parcelamento dos
débitos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001005/2008-59

Assim, a comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica,
somente poderá se operacionalizar quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o
crédito, devendo ser considerado todos os processos conexos, na comparação das multas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital